Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-31.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CONSTATADA. INÉRCIA, POR PERÍODO RELEVANTE, EM TENTAR OBTER MÚTUO PARA PAGAR O BEM TRANSACIONADO. ETERNIZAÇÃO, A EXCLUSIVA VONTADE DO COMPRADOR, DE RELAÇÃO NEGOCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM USOS, COSTUMES E PRÁTICAS DO MERCADO RELATIVAS AO TIPO DE NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CONSTATADA. INÉRCIA, POR PERÍODO RELEVANTE, EM TENTAR OBTER MÚTUO PARA PAGAR O BEM TRANSACIONADO. ETERNIZAÇÃO, A EXCLUSIVA VONTADE DO COMPRADOR, DE RELAÇÃO NEGOCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM USOS, COSTUMES E PRÁTICAS DO MERCADO RELATIVAS AO TIPO DE NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. POSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, ao mesmo tempo, se coaduna com suas características e corresponde aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio celebrado. Por isso, em negócio jurídico de caráter transitório, não se pode conferir interpretação capaz de eternizar, à mercê da vontade de apenas um dos contratantes, o vínculo negocial, em discordância com as práticas de mercado relativas ao tipo de ajuste celebrado entre as partes.
2. Quem, culposamente, deixa de cumprir obrigação assumida incorre de pleno direito na cláusula penal não abusiva prevista em contrato.